Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO ÚNICO, DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. DESCONTO DE PARCELAS SUCESSIVAS IGUAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VENCIMENTO IMEDIATO DO DÉBITO E SUBMISSÃO AOS ENCARGOS ROTATIVOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REVISÃO DO AJUSTE. IMPERATIVIDADE. PETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ÍNDICE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO. DANO MORAL INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato bancário se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, consoante disposto nos arts. 6o, III, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC.
2. Na hipótese é necessária a intervenção judicial pois comprovada onerosidade excessiva e deficiência de informação, ao ser concedido crédito nas condições próprias de empréstimo consignado, mas em contrato de contrato cartão de crédito, sujeito a juros rotativos e encargos que desnaturam a proposta aderida pelo consumidor.
2.1. O consumidor buscou crédito com pagamento de prestações fixas de acordo com o limite da sua margem consignável, e não foi suficientemente cientificado de que a proposta envolvia apenas um tipo de contato, pelo qual o valor total do empréstimo estaria vencido no mês subsequente à contratação e sujeito a encargos rotativos mensais de cartão de crédito.
2.2. É abusiva a inclusão da operação de crédito consignado com prestações fixas, que tem encargos reduzidos, em contrato de cartão de crédito de custo elevado, notadamente quando demonstrado que resulta em dívida excessiva, manifestamente onerosa e desproporcional.
3. A incidência de juros remuneratórios é inerente às operações de crédito no sistema financeiro nacional, sendo indevido o pedido de exclusão ou limitação do encargo, já que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros de 12% ao ano, devendo ser respeitado o índice expressamente contratado, de acordo com a espécie de crédito consignado e com lastro em tabela de tarifas previamente aprovada pelo Banco Central.
4. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. Não se verifica dano moral passível de indenização, pois a instituição financeira se limitou a dar cumprimento ao contrato, que era válido e eficaz até o advento da presente revisão judicial, e não houve cobrança abusiva, negativação do nome do apelante em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro fato que acarrete violação a direitos de personalidade.
6. Recurso de apelação provido em parte.